Tribunal: TJBA
Processo: 0009990-73.2006.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0009990-73.2006.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELÍSIO MESQUITA DA CRUZ NETO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ABOLVIÇÃO, IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta por Réu contra sentença do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, que o condenou à pena de 17 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP. - A denúncia narra que o réu, após desentendimento com a vítima decorrente do não retorno de arma emprestada, atingiu-a com disparo de arma de fogo pelas costas e, em seguida, com golpes de madeira na cabeça, resultando na morte da vítima. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, autoria e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: a) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos quanto à qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP; e b) saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à fração da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir - O veredicto do Tribunal do Júri encontra respaldo em provas técnicas (laudo cadavérico) e testemunhais, que demonstram que a vítima foi surpreendida com disparo pelas costas e agredida no solo, impossibilitada de reagir. Tal contexto justifica o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. - O art. 593, III, "d", do CPP exige que a decisão dos jurados seja absolutamente dissociada das provas para ensejar anulação, o que não se verifica. A soberania do Júri foi respeitada, conforme art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. - A dosimetria da pena observou corretamente os critérios do art. 68 do CP. A pena-base foi majorada em razão da culpabilidade e das consequências do crime, fundamentadas na brutalidade do fato e no sofrimento do filho menor da vítima. - A redução pela confissão espontânea foi inferior a 1/6, com base na parcialidade da confissão e na invocação de tese defensiva. A preponderância da agravante por embriaguez voluntária foi corretamente reconhecida. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítimo o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando comprovado que o ataque se deu de forma inesperada, com disparo pelas costas e agressões subsequentes, ainda que haja discussão prévia. 2. A redução da pena pela confissão espontânea pode ser inferior a 1/6 quando esta for parcial e acompanhada de tese exculpatória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 61, II, "l", 65, III, "d", 68, 121, § 2º, IV; CPP, arts. 593, III, "d", 406 a 497. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020; STF, HC 103.388, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, j. 28.06.2011; STJ, HC 672.550, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.10.2021. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0009990.73.2006.8.05.0039, do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, sendo Apelante ELÍSIO MESQUITA DA CRUZ NETO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema